Tribunal: TJMT
Processo: 1007424-16.2025.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007424-16.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Nulidade]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA AUGUSTA CARVALHO DA SILVA - CPF: 421.019.131-00 (APELADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Ana Augusta Carvalho da Silva, que julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente o contrato de empréstimo nº 463068188 no valor de R$ 13.481,66, determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenar o banco ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato de empréstimo firmado digitalmente entre as partes; (ii) definir se é devida a indenização por danos morais em razão da negativação indevida do nome da autora; (iii) estabelecer a possibilidade de compensação dos valores depositados pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprova a validade do contrato, tampouco apresenta documentos mínimos que evidenciem a manifestação inequívoca de vontade da autora, sendo inaplicável o princípio
pacta sunt servanda
sem a devida demonstração do vínculo jurídico.

4.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, o qual impõe à fornecedora o ônus de comprovar a regularidade da contratação (CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3º, II).

5.

A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, sem a comprovação da contratação, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a reparação por dano moral
in re ipsa
, conforme orientação do STJ.

6.
O valor de R$ 6.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a jurisprudência da Câmara, não implicando enriquecimento indevido.

7.

Reconhecido que a autora recebeu o montante de R$ 8.000,00 em sua conta bancária, impõe-se a compensação desse valor no proveito econômico obtido, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884), a ser apurado em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido para autorizar a compensação de valores entre a quantia depositada indevidamente pela Instituição Financeira e o proveito econômico obtido pela Autora.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação válida da contratação afasta a exigibilidade de débito oriundo de empréstimo supostamente celebrado por meio digital.

2.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes enseja indenização por danos morais
in re ipsa
.

3.

A compensação dos valores efetivamente depositados é admissível quando reconhecido o recebimento da quantia, ainda que inexistente contrato válido.

4.

O valor de R$ 6.000,00 a título de danos morais revela-se adequado em face das circunstâncias do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
ANA AUGUSTA CARVALHO DA SILVA
em desfavor do apelante.

A sentença recorrida assim consignou em seu dispositivo:

(...).
Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por
ANA AUGUSTA CARVALHO DA SILVA
,
em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, com qualificação nos autos, para: declarar inexistente o contrato nº 463068188, datado de 29 de junho de 2022, no importe de R$ 13.481,66 (treze mil, quatrocentos e oitenta e um reais, sessenta e seis centavos); condenar a parte ré no pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais a qual deverá ser corrigida: juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar desta decisão (...), condenar a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, ratificando a decisão Id 193623499
(...). – sic – id. 325230498.

O Apelante alega que a contratação questionada foi regular, realizada dentro do estrito exercício do direito e com preenchimento de todos os requisitos legais.

Afirma que não há qualquer indício de fraude e que o contrato foi celebrado conforme a boa-fé objetiva, com assinatura da parte autora e autorização expressa para descontos em seu benefício previdenciário.

Argumenta que, preenchidos os requisitos legais do negócio jurídico, não há nulidade a ser reconhecida e, portanto, deve prevalecer o princípio do pacta sunt servanda, inexistindo ilicitude na conduta da instituição financeira.

Explana que a parte autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, especialmente no que se refere à ausência de recebimento dos valores contratados, já que não apresentou extrato bancário ou qualquer outro documento que demonstrasse o não crédito dos valores.

Alega que, inexistente qualquer cobrança indevida, é descabida a condenação à restituição de valores. Afirma que a autora sabia exatamente os valores contratados e autorizou expressamente os descontos, não havendo se falar em erro, dolo ou qualquer outro vício de consentimento.

Assim, requer:

a) Seja julgada IMPROCEDENTE a ação, uma vez que o empréstimo foi totalmente válido e os descontos ocorreram no exercício regular do direito, não tendo a parte autora desincumbido de seu ônus, e ante a ausência de comprovação dos danos morais e materiais;

b) Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento deste E. Tribunal, o que não se acredita, que se reduza substancialmente o quantum indenizatório arbitrado pelo magistrado a quo, para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito do recorrido, bem como fluam os juros a partir do arbitramento e que a restituição se dê na forma simples;

c) Que a restituição ocorra sobre os descontos comprovados por intermédio de extratos bancários colacionados aos autos;

d) A manutenção da devolução ao banco de todos os valores disponibilizados em conta à parte demandante, relativos aos contratos reclamados nesta demanda, corrigidos desde a sua disponibilização, ou, caso seja mantida condenação, sua compensação;

e) Condenar a parte adversa em honorários advocatícios e custas processuais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em id. 325231353.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, é importante pontuar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de reforma da sentença para reconhecer a validade do contrato n. 463068188, afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, reduzir o valor indenizatório e permitir a compensação com a quantia efetivamente disponibilizada à parte autora.

Na origem, a Autora/Apelada afirmou na origem que recebeu uma ligação de preposto do Banco requerido na qual lhe foi informada da contratação de um empréstimo pessoal no valor de R$ 13.481,66 (treze mil reais) em seu nome e que estava sendo disponibilizada a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) diretamente em sua conta bancária.

Pontou que, na oportunidade, deixou claro que não realizou qualquer empréstimo pessoal e que não tinha interesse no valor depositado, solicitando a sua devolução.

Relatou que mesmo comparecendo à agência bancária e explicando a situação, a Instituição Financeira dificultou a devolução, sob o argumento de que a Autora deveria arcar com os juros incidentes sobre o valor do empréstimo.

Explanou que fez reclamação administrativa via Procon, todavia não foi resolvido o problema, tendo sido o seu nome negativado pelo Requerido.

Assim, requereu a declaração de inexistência de débito, a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes e a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, a Instituição Financeira defende a regularidade do contrato de empréstimo pessoal n. 463068188, contratado através do Mobile Bank, celebrado em 29/06/2022, no importe de R$ 13.481,66, para pagamento em 48 parcelas de R$ 1.011,02.

Argumentou que o referido contrato se trata de renovação de crédito parcelado, de modo que a parte Autora possuía um contrato e o renegociou, e para o tipo de contratação utilizado não há contrato físico.

Destacou que a negativação do nome da Requerente se deu no exercício regular do direito de cobrança, ante a inadimplência, razão pela qual pleiteou a improcedência dos pedidos.

Em que pese o alegado pelo Recorrente, verifica-se do conjunto probatório que o Apelante não juntou quaisquer elementos para comprovar a existência de relação jurídica e a legitimidade da cobrança.

Isso porque, em sede de Contestação não houve a juntada de contrato assinado, gravação ou qualquer outro elemento probatório semelhante que pudesse demonstrar a contratação do serviço, ônus que incumbia ao Recorrente, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil c/c artigo 14, § 3º, II do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, não sendo comprovada a regularidade da contratação, a negativação do nome da Autora é indevida, ensejando a declaração de inexistência do débito e o dever de ressarcir os danos sofridos.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. DEPÓSITO EFETUADO NA CONTA DA AUTORA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira não apresenta documento contratual completo e válido, tampouco comprova a autenticidade da assinatura digital, sendo insuficientes as capturas de tela e reproduções parciais como prova da celebração do contrato.
4. A presença de comprovante de depósito bancário no valor de R$ 15.760,73 em conta vinculada à autora, por ela não contestado e até confessado, comprova o recebimento do numerário e permite a compensação do valor, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e ao art. 368 do Código Civil. 5. A ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira afasta a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, razão pela qual a restituição deve ocorrer de forma simples. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento:
1. A ausência de contrato completo e assinatura digital validamente certificada impossibilita a imputação de encargos contratuais ao consumidor.
2. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada a má-fé do credor. 3. É cabível a compensação de valores nos casos em que o consumidor confessa ter recebido quantia da instituição financeira, ainda que não comprovado o contrato. 4. A mera cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias agravantes, não enseja indenização por danos morais. (N.U 1004163-79.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. BIOMETRIA FACIAL FRAUDADA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir 1. O fornecedor responde pelo ônus da prova quanto à regularidade da contratação, conforme previsto no art. 373, II, do CPC, especialmente nas relações de consumo regidas pelo CDC.
2. A simples apresentação de imagens digitais e documentos internos da instituição financeira não comprova, de forma inequívoca, a existência de vínculo contratual, sobretudo quando impugnados pelo consumidor. 3. A utilização de selfie idêntica em dois contratos firmados com 12 segundos de diferença, aliada à geolocalização incompatível com o endereço do autor, evidencia fraude e compromete a higidez da contratação.
4. Conforme entendimento do STJ, os bancos respondem objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno, devendo assumir os riscos do negócio (REsp 1.199.782/PR e Súmula 479/STJ). 5. Descontos indevidos em proventos de natureza alimentar configuram violação à boa-fé objetiva, ensejando indenização por danos morais in re ipsa e restituição em dobro dos valores cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 6. O valor fixado para os danos morais, no montante de R$ 6.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação. (...). IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: 1. O banco responde objetivamente por fraudes decorrentes da contratação eletrônica, por se tratar de risco do empreendimento. 2. A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando caracterizada a má-fé ou ausência de engano justificável. 3
. A configuração do dano moral independe de prova específica quando há desconto indevido em verba alimentar, tratando-se de hipótese de dano in re ipsa. 4. A simples apresentação de selfie e geolocalização não comprova a regularidade da contratação quando impugnadas e desacompanhadas de outros elementos.
5. Juros de mora em caso de responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso. (...). (N.U 1044222-27.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025). (Destaquei).

APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. IDOSO SEMI ALFABETIZADO. ÔNUS DA PROVA DOS BANCOS. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 373, II, do CPC impõe ao réu o ônus de comprovar a contratação. Diante da hipervulnerabilidade do autor, idoso e semi-analfabeto, exige-se especial cautela na formalização digital.
4. Os bancos não comprovaram a autenticidade dos contratos firmados, tampouco a adoção de mecanismos eficazes de validação. 5. A ausência de prova válida da contratação acarreta a inexigibilidade das dívidas e configura falha na prestação do serviço, conforme Súmula 479 do STJ.
6. A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, pois não demonstrada a má-fé das instituições (CDC, art. 42, parágrafo único). 7. Os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar ultrapassam os meros aborrecimentos, configurando dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
1. Cabe ao banco comprovar a contratação de empréstimo consignado, especialmente em casos envolvendo consumidores hipervulneráveis. 2. A ausência de prova válida torna a dívida inexigível e impõe a restituição dos valores descontados.
3. A restituição deve ser simples, salvo prova de má-fé. 4. Configura dano moral o desconto indevido em benefício previdenciário por falha na prestação do serviço. 5. A taxa SELIC, nos termos da Lei 14.905/2024, aplica-se aos juros e correção monetária de indenizações. (...). (N.U 1000767-48.2022.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025). (Destaquei).

Ademais, a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas, as quais extrapolam o mero dissabor cotidiano, de modo que devem ser indenizadas.

Acerca do assunto, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a inscrição indevida nos cadastros de devedores é capaz de gerar, por si só, danos morais àquele cujo nome foi apontado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

No caso, restou devidamente comprovada à inserção do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito pelo Apelante, razão pela qual devida à indenização.

No que se refere ao pedido de minoração do
quantum
indenizatório (R$ 6.000,00), é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa devendo-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas do ofendido e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos, sem que, no entanto, caracterize o seu enriquecimento ilícito.

Além dessas circunstâncias, não se pode esquecer a quantia usualmente arbitrada em casos análogos pela Jurisprudência.

No caso em comento, a Requerente, após ter seu nome negativado, diligenciou administrativamente (por meio do Procon) ainda no ano de 2022, visando o cancelamento do empréstimo/refinanciamento realizado seu nome, contudo não houve resolução por parte do Apelante.

Diante desse contexto, o valor do
quantum
indenizatório fixado na origem está de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo compatível com a jurisprudência desta Câmara em casos semelhantes, sem ocasionar enriquecimento ilícito da parte adversa.

Por fim, considerando que a própria Apelada admite que recebeu o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em sua conta bancária, deve ser devolvida tal quantia à Instituição Financeira ou que haja a compensação no proveito econômico auferido pela parte Apelada, sob pena de enriquecimento sem causa (artigo 884 do Código Civil).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para
autorizar
a compensação do proveito econômico obtido pela Autora com o valor depositado pela Instituição Financeira em sua conta bancária, devendo ser apurado em liquidação de sentença.

Diante do resultado do julgamento e levando-se em conta a sucumbência mínima da Requerente/Apelada, incabível a fixação da verba honorária em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025